Tribunal: TJBA
Processo: 8015485-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015485-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

AGRAVADO: PATRICIA BARBARA CAVALCANTI ARAUJO

Advogado(s)
:
ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENSÃO DE MATRÍCULA CONCOMITANTE EM DISCIPLINAS QUE SÃO PRÉ-REQUISITOS ENTRE SI. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O desate da controvérsia perpassa pelo exame das condições processuais inerentes à legitimidade do provimento emergencial almejado pelo Recorrente, à luz dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do Diploma Processual Civil pátrio.

2. Na hipótese dos fólios, vindica o agravante a concessão de tutela antecipada de urgência, no sentido de que seja revogada a decisão proferida na origem que determinou a matrícula da parte adversa nas disciplinas TCC1 e TCC2 simultaneamente.

3. Com efeito, da análise da argumentação empreendida, não exsurgem elementos aptos à desconstituição do entendimento anteriormente manifestado, tanto mais porquanto não verificados fatos novos posteriores à decisão denegatória da suspensividade requerida.

4. Consoante já destacado, não se verifica a existência de qualquer óbice a que o aluno concluinte de curso superior possa ser matriculado, concomitantemente, em outra disciplina que lhe é pré-requisito, quando houver compatibilidade de horários.

5. Desta forma, não se verifica, ao menos no presente estágio de cognição sumária não exauriente, vale frisar, elementos aptos a albergar a tese delineada na exordial do presente recurso, de modo que, cumpre que se negue a pretendida chancela às alegações recursais.

Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015485-49.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e como agravada PATRICIA BARBARA CAVALCANTI ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.